Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-68.2013.8.11.0019
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000494-68.2013.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR PEREIRA NEVES - CPF: 107.168.231-87 (APELANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PRECEDÊNCIA – FALECIMENTO DO REQUERIDO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – ART. 313, § 2o, I DO CPC - DECORRIDO O PRAZO LEGAL PARA CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – RECURSO PREJUDICADO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Nos termos do art. 313, § 2o, I do CPC, “falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”.

2. Decorrido o prazo legal de suspensão e permanecendo inerte a parte autora sem que fosse promovida a citação necessária, em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, a extinção do feito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JUNIOR PEREIRA NEVES

APELADO(S):

MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUNIOR PEREIRA NEVES
interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 494-68.2013.8.11.0019 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante
pela prática de atos de improbidade previstos no art. 10 da Lei no 8.429/92, notadamente os incisos VIII, IX, e X, pelo que aplico as seguintes sanções, com base no artigo 12, inciso II, da referida Lei: a) Ressarcimento integral do dano, a ser apurado na elaboração dos cálculos por ocasião do cumprimento de sentença; b) Perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis anos; d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

e) pagamento de multa civil, de caráter pedagógico-punitivo, em favor da municipalidade, em valor equivalente ao dano causado, a ser apurado também por ocasião do cumprimento de sentença. Ainda, deixou de condenar quanto aos atos previstos no art. 11, por ausência de dolo.

Em síntese, a parte apelante aduz que não basta que se configure lesão a princípio ou à lei para que tenha um ato de improbidade, mas que o ato deve estar qualificado pelo dolo e pela má-fé, o que não restou demonstrado no caso.

Defende que houve apenas irregularidade administrativa praticada pela deficiente e precária administração da municipalidade, inexistindo prova de que as falhas favoreceram o apelante ou terceiros em prejuízo da Administração Pública.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões nos ids. 3840963 e 3840964.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 4888591.

Sobreveio notícia do óbito do réu, ora apelante – id. Em id. 104317473.

Ato seguinte, o feito foi suspenso para que o Ministério Público providenciasse a citação do espólio ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, §2o, I do CPC, bem como para que houvesse manifestação sobre o impacto da Lei n. 14.230/2021.

Em id. 142401685, a Procuradoria-Geral de Justiça apenas ratificou o parecer ministerial anterior.

Após isso, em razão do não cumprimento integral do pedido, foi concedido mais 30 (trinta) dias para providenciar a citação do espólio ou dos herdeiros.

Em id. 166313175, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a continuidade da suspensão do prazo pelo prazo 3 (três) meses, sendo deferido por este relator apenas o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção – id. 167065171.

Em id. 172797672, certificou-se o decurso de prazo de Junior Pereira Neves.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, após a interposição do recurso de apelação por Junior Pereira Neves, houve o falecimento do requerido, conforme certidão de óbito juntada nos autos.

Percebe-se que houve o falecimento do requerido em 23/03/2021 (id. 104317474).

No caso, em relação às condenações de perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e de possibilidade de contratação com o Poder Público, bem como a multa civil imposta, tenho que se trata de condenação personalíssima e intransmissível, razão pela qual não é juridicamente possível a sucessão processual.

Logo, o falecimento da parte autora acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a exigir a sua extinção sem resolução do mérito, conforme dispões o artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...) VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

(...)

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

De outro lado, a condenação por atos de improbidade possui transmite-se ao sucessor e/ou herdeiros apenas em relação à obrigação de reparar os danos patrimoniais causados, desde que respeitado o limite do valor da herança, em observância ao princípio constitucional da intranscendência da pena, estabelecido no art. 5o , XLV da Carta Magna.

Tal princípio é reproduzido também pelo art. 8o da Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 8o O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Nesse aspecto, conforme requerido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não há óbice à continuidade do feito de improbidade administrativa em relação à pretensão de ressarcimento do prejuízo ao erário.

Todavia, para tanto, nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC, deve o autor proceder à necessária habilitação do espólio ou dos herdeiros do réu, que faleceu no curso da ação civil pública. A propósito:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1o e 2o
.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

“
§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Como se vê dos autos, houve a suspensão do feito ainda em 03/06/2022 pelo juízo.

Posteriormente, em 27/03/2023, foi concedido mais 30 (trinta) dias ao Ministério Público para proceder a citação do espólio ou sucessores.

Ato seguinte, o Ministério Público requereu a continuidade da suspensão por mais 3 (três) meses, sendo concedido mais 30 (trinta) dias.

Entretanto, houve o equívoco na expedição da intimação, uma vez que intimou-se a parte requerida e não a parte autora do feito, como determinado na decisão.

De qualquer maneira, como se vê dos autos, já decorreram mais de 12 (doze) meses de suspensão até o presente momento, restando ultrapassado o prazo estabelecido pela legislação sem que até o momento a parte autora tenha procedido à citação do espólio ou dos sucessores.

Nesse contexto, foi oportunizado à parte autora, ora apelada, para que promovesse a citação dos herdeiros do réu falecido, escoando-se o prazo legal sem que cumprisse a providência necessária para o prosseguimento do feito.

Logo, diante do falecimento da parte requerida e em razão da inércia da parte autora em promover a citação do espólio ou dos sucessores, nos termos do art. 313, § 2o, II do CPC, como não houve a devida citação do espólio ou dos sucessores, não há pressuposto válido para o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual deve ser extinto o feito sem resolução de mérito.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. 1. Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação.

2. Não é hipótese de extinção da ação, como sugere o recorrente, tendo em vista a inércia do advogado da parte falecida, cujo mandato, aliás, findou com a morte do outorgante.

3. Interpretação conjugada dos arts. 265 e 267, §1o, do CPC/73.

4. Manifesta a improcedência do presente agravo interno, sendo plenamente cabível a cominação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC ao agravante, que, de pronto, fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no REsp n. 1.649.247/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 19/8/2019.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. NEGATIVA DA VIÚVA EM REGULARIZAR O POLO ATIVO DA DEMANDA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Compete à parte interessada o ônus de regularizar o polo ativo da demanda para fins de habilitação, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, em decorrência da inviabilidade de seu regular desenvolvimento, nos termos do art. 267, IV do CPC.

2. No caso dos autos, com a morte do segurado, não houve interesse por parte dos herdeiros em providenciarem a devida habitação. Como consignado no acórdão recorrido, a viúva do autor não se desincumbiu de regularizar o polo ativo da demanda com a necessária habilitação dos sucessores, mesmo sendo intimada pessoalmente para fazê-lo.

4. Consignou, ainda, a Corte de origem, que o advogado, que representava o segurado nos autos, peticionou informando a recusa e a falta de interesse da viúva em lhe fornecer a documentação necessária para a regularização da habilitação.

5. Por fim, o argumento apresentado pelo ora Agravante nas razões do Apelo Especial de que a procuração da filha do de cujus, nascida fora do casamento, não foi juntada aos autos por razões de foro íntimo, não é suficiente para desconstituir o acórdão recorrido.

6. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 179.848/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 3/3/2016.)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXECUTADO. FIXAÇÃO DE PRAZO AO EXEQUENTE PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto pela União contra decisão que, em razão do óbito do executado, fixou o prazo de 180 dias, para que ela, exequente, providenciasse a habilitação do espólio ou do(s) herdeiro(s), na forma do art. 1.055 e seguintes do CPC, sob pena de extinção do feito, sem julgamento de mérito.

2. Compete ao exequente o ônus de indicar os sucessores do executado falecido para fins de habilitação, sob pena de extinção da execução, em decorrência da inviabilidade de seu regular desenvolvimento, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

3. É razoável a fixação de prazo para habilitação dos sucessores, assegurada a possibilidade de o exequente, dentro de tal prazo, peticionar sua dilação quando fundamentadamente demonstrar sua exiguidade. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.469.784/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 31/3/2015.)

An
te o exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, § 2o, I c/c art. 485, IV do CPC, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023